Tribunal: TJBA
Processo: 8002498-80.2019.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002498-80.2019.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:

APELADO: NALDERLANIA SANTOS DE BRITO

Advogado(s)
:
ARMANDO NOGUEIRA FERNANDES, MARTA DE OLIVEIRA BASTOS FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). PROCEDIMENTO UNILATERAL. CORTE DO FORNECIMENTO. DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de Apelação Cível interposta pela COELBA em face de sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela consumidora.

A pretensão originária visava à declaração de nulidade de faturas de recuperação de consumo, bem como à condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em decorrência de inspeção que apontou suposto desvio de energia, a qual culminou na suspensão do fornecimento por aproximadamente dez meses. O juízo de primeiro grau declarou a nulidade das faturas questionadas, indeferiu o pleito de danos materiais por ausência de comprovação do pagamento dos valores indevidamente cobrados, e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais. A empresa Apelante requer a reforma integral da sentença, sustentando a legalidade do procedimento administrativo de inspeção, a legitimidade da cobrança da recuperação de consumo e do subsequente corte de energia, e a inocorrência de ato ilícito que enseje a reparação por danos morais.

As questões controvertidas submetidas a este Órgão Julgador consistem em analisar:
a) a legalidade do procedimento de apuração de irregularidade, consubstanciado no Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), realizado unilateralmente pela concessionária, sem a presença da titular da unidade consumidora; b) a validade e a exigibilidade das faturas de recuperação de consumo emitidas em decorrência do referido procedimento administrativo; c) a legitimidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica com base no débito apurado unilateralmente pela concessionária; d) a configuração de dano moral
in re ipsa
em razão da interrupção indevida de serviço público essencial por período prolongado; e e) a razoabilidade e a proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

O procedimento administrativo de apuração de fraude no medidor de energia, para que seja considerado válido, deve observar rigorosamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, garantindo ao consumidor a oportunidade de acompanhar todas as etapas da verificação. No caso em tela, a inspeção que resultou na lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) foi realizada de forma unilateral, sem a presença da titular da unidade consumidora, o que macula a validade do ato. O TOI, enquanto documento produzido isoladamente pela parte interessada na cobrança do débito, não possui, por si só, força probatória suficiente para imputar à consumidora a responsabilidade pela irregularidade detectada, cabendo à concessionária o ônus de comprovar a fraude por outros meios de prova idôneos, o que não ocorreu nos autos.

A declaração de nulidade do procedimento administrativo de apuração de fraude acarreta, como consequência lógica e jurídica, a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes. As faturas de recuperação de consumo, portanto, por se basearem em ato administrativo viciado, são igualmente nulas e não podem ser cobradas da consumidora.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço de caráter essencial e indispensável à dignidade da pessoa humana, somente é admitida em hipóteses estritamente legais, como o inadimplemento de débito regular, atual e incontroverso. A interrupção do serviço com fundamento em dívida pretérita, apurada unilateralmente e declarada judicialmente indevida, constitui ato ilícito praticado pela concessionária, que extrapola os limites do exercício regular de direito.

A interrupção indevida e prolongada do fornecimento de energia elétrica, que no caso dos autos perdurou por aproximadamente dez meses, gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, que independe da comprovação do efetivo abalo psicológico. A privação de um serviço essencial por período tão extenso viola a dignidade da consumidora e de sua família, causando transtornos e angústias que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento cotidiano, justificando a imposição de uma reparação pecuniária.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando-se a gravidade da ofensa, a capacidade econômica do ofensor e o caráter dúplice da medida (compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o agente). O montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se adequado às particularidades do caso, notadamente a longa duração da suspensão do serviço e a condição de hipossuficiência da consumidora, sem configurar enriquecimento sem causa.

Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento:
"1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), produzido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem garantir ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, não constitui prova suficiente para comprovar a fraude no medidor de consumo. 2. É indevida a cobrança de fatura de recuperação de consumo baseada em procedimento de fiscalização unilateral e irregular. 3. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, com base em débito apurado unilateralmente e declarado indevido, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar. 4. A interrupção prolongada e indevida do fornecimento de energia elétrica caracteriza dano moral
in re ipsa
, sendo o valor da indenização fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXV e LV; Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, 22 e 42; Código Civil (Lei nº 10.406/2002), arts. 186 e 927; Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 85, § 11, 373, I, 487, I, e 1.010, § 3º; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n
8002498-80.2019.8.05.0250
, em que figura, como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e
como Apelado,
NALDERLANIA SANTOS DE BRITO

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Dra. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora